Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1001732-84.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE
HANNA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: RENATA BRITO MELO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Fernanda Costa Noronha Albuquerque e Hanna Dolores Nascimento da Silva, em favor da paciente Renata Brito Melo, contra ato do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da prisão em flagrante delito número 1001526-41.2021.8.11.0041, converteu a prisão em flagrante delito datada de 5-1-2021 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática do crime de associação criminosa, tipificado no artigo 288 do Código Penal.
As Impetrantes, então, afirmam que a paciente possui dois filhos menores de idade que demandam sua atenção e cuidado, sendo que um possui 4 (quatro) anos de idade, e o outro 6 (seis) anos, sendo que não há qualquer outra pessoa apta a oferecer a cautela necessária.
Aponta, também, que a paciente é ré primária, possuidora de bons antecedentes, que, inclusive, não ofereceu resistência no momento de sua condução à respectiva delegacia, o que, na soma destes elementos, induz a ausência de razoabilidade na manutenção do ato prisional.
Afirma, que a acusada necessita urgentemente de cuidados médicos, sendo que apenas este elemento já configura quesito suficiente para o relaxamento da prisão.
Defende, ainda, que os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes sendo, o periculum in mora e o fumus boni iuris, estariam presentes, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Antes de iniciar a análise do pedido, é imperioso consignar que a concessão da liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, e, da mesma forma, é medida excepcional, a demandar provas robustas, e indicativos consistentes acerca da possibilidade do relaxamento do ato prisional.
O iminente Desembargador Rui Ramos, no julgamento do HC no 1026807-62.2020, dispôs que: a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos de urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Com esta consideração, é certo destacar que o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, e demanda a existência de prova pré-constituída, a restar impossibilitada a realização de dilação probatória.
É necessário apontar que não foi juntado nenhum documento relativo ao momento do ato prisional, as únicas informações disponíveis são os documentos colacionados nestes autos, e, em razão de o processo de primeiro grau correr em segredo de justiça, não é possível o observar por meio de pesquisa nos canais de informação dispostos.
Destarte, é certo que apenas com o que foi colacionado é possível satisfazer as teses sustentadas, e decidir de forma coerente e razoável sobre a questão proposta, desta forma, passo ao julgamento.
Ocorre, também, que ao analisar o que foi disposto, a paciente foi encarcerada em razão da deflagração da operação denominada parasita, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizada de Mato Grosso – Ficco/MT, esta que desmantelou operações criminosas.
O remédio constitucional foi impetrado a sustentar 3 (três) teses, estas sendo: a necessidade de a paciente cuidar de seus filhos menores de idade, um a contar com 4 (quatro) anos de idade, e outro com 6 (seis) anos; a referida ser ré primária, possuidora de bons antecedentes sem oferecer resistência no momento de sua condução à delegacia; e, o fato de a paciente demandar cuidados médicos urgentes.
Relativo ao primeiro ponto arguido, é certo que este, neste momento, não tem o condão de fazer com que seja concedida a medida liminar.
Repise-se, que, as liminares em sede de Habeas Corpus é uma construção doutrinária e jurisprudencial, sendo necessário, para a sua concessão, a demonstração de elementos concretos, e claros, acerca da possibilidade de o paciente responder em liberdade.
Destarte, esta demonstração serve para afastar os elementos que autorizam o respectivo ato prisional. Em resumo, então, não podem existir dúvidas acerca da condição do paciente.
Não se ignora, com relação a tese, o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da necessidade da liberdade das mulheres gestantes, lactantes, ou que possuam filho que necessitam de seu cuidado (geralmente aqueles com baixa idade), contudo, este comando não é imperioso, este, como a própria legislação penal, se amolda caso a caso.
Assim, ao analisar o presente feito, constata-se que a paciente, de fato, possui filhos menores de 12 (doze) anos, estes que possuem 4 (quatro) e 6 (seis) anos de idade.
Abstrai-se, contudo, que foi juntado certidão de casamento nos autos, ou seja, a mencionada possui cônjuge, e como não foi colacionado qualquer outro documento que demonstre que os infantes são portadores de condições especiais, que demandem a tutela de um agente específico, torna-se desnecessário relaxar o ato prisional, sendo que existe outro guardião apto a assumir as tarefas relativas à genitora.
Alicerceado a este fato, há de se registrar que, mais uma vez, não há qualquer documento que aponte ser indispensável os cuidados da paciente.
Veja-se, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício, acerca deste tema:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CINCO FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, UM, AINDA, EM FASE DE AMAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O MESMO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – ORDEM PRISIONAL CUMPRIDA EM SITUAÇÃO QUE INDICA RISCO E INSEGURANÇA AOS INFANTES – FILHO MAIS NOVO QUE JÁ TEM MAIS DE UM ANO E MEIO E, PORTANTO, NÃO É ALIMENTADO EXCLUSIVAMENTE COM LEITE MATERNO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GENITORA É A ÚNICA RESPONSÁVEL POR SUA PROLE, QUE ESTÁ SOB OS CUIDADOS DA IRMÃ DELA - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.
Havendo elementos de prova demonstrando que, durante o processo de conhecimento, a paciente foi beneficiada com a prisão domiciliar, em razão dos filhos menores de 12 (doze) anos que possui, todavia, descumpriu as condições a ela imposta, resta evidente o descaso que possui com as determinações judiciais, podendo, acaso mais uma vez agraciada com o regime domiciliar, frustrar os fins da execução penal.
[...]
Inexistindo comprovação de que a reeducanda é a única responsável pelos filhos menores que possui, os quais estão sob a responsabilidade da irmã dela, não há como conceder a prisão domiciliar, nos termos do art. 117 do CPP, pois, muito embora o filho mais novo que possui ainda seja amamentado, por já ter mais de um ano e meio, o leite materno não é sua única fonte de alimento, que é exclusivo até os seis meses de idade, tampouco é obrigatório que o infante fique junto à mãe, nos termos do art. 83, §2o, da LEP e do art. 2o da Resolução CNPCP n.o 04, de 15/07/2009.
(N.U 1022927-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 9/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).
Nesta toada, não há qualquer comprovação acerca da necessidade de os infantes dependerem exclusivamente de sua genitora, ora paciente, tampouco que inexiste outro responsável apto a prover alimento, cuidado e segurança ao infante.
Acerca do segundo ponto elaborado, com relação ao fato de a referida ser ré primária, e possuidora de bons antecedentes, vislumbra-se pelo próprio relato das Impetrantes, que a mencionada foi presa por estar ligada a organização criminosa.
Com relação a esta questão, o Superior Tribunal de Justiça, bem como este e. Tribunal de Justiça possuem entendimentos consolidados no sentido de que o mero envolvimento com qualquer facção é motivo suficiente para a decretação de prisão preventiva.
Este fato se dá em razão de que as organizações criminosas são estruturas extremamente prejudiciais à ordem pública, e a garantia do bem-estar social, e qualquer medida que vise minar estas associações deve ser adotada e aplicada.
A possibilidade de enfraquecer a respectiva organização por meio de prisão de um de seus integrantes se revela motivo suficiente para a manutenção da prisão, eis que, além do que já foi exposto acima, está de acordo com um dos requisitos do cárcere preventivo, disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Veja a jurisprudência dos Tribunais mencionados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. [...] (AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Da mesma maneira, este e. Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DOMICILIAR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE DO JUIZ DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARESTO DO STJ E TJMT – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CADERNO DE ANOTAÇÕES – REITERAÇÃO DELITIVA - - FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – PRISÃO DOMICILIAR – SAÚDE DEBILITADA NÃO COMPROVADA – CONVERSÃO NÃO JUSTIFICADA - MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – PRESO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – FUNÇÃO DE CONFIANÇA - ARESTO DO STF E STJ – CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA [...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; AgRg no HC 560.018/RN), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” [...] (STJ, RHC 94.197/MG; TJMT, Enunciado Criminal no 6). (N.U 1024255-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).
Nesta toada, é certo que acerca deste ponto, não é possível afastar a medida prisional, ante a presença de circunstância disposta no artigo 312 do CPP.
Por fim, há o argumento de que a paciente padece de uma doença gravíssima, e carece de cuidados médicos, estes que não seriam possíveis de se obter em cárcere.
Ocorre, entretanto, que não foi juntado qualquer documento que ateste a situação narrada, este que seria indispensável para conferir eventual soltura em face desta questão.
Veja-se o que é disposto por este Sodalício, em caso análogo:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DROGAS [LSD, ECSTAZY, COCAÍNA E MACONHA] EM PODER DO PACIENTE NUMA FESTA “RAVE” – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ATO NÃO FORMALIZADO DIANTE DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE CALAMIDADE PÚBLICA RESULTANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO EM FRATURA DE COLUNA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE – SAÚDE DEBILITADA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTEJA PRESTANDO ASSISTÊNCIA MÉDICA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA [RECENTE] E AGENTE QUE FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO MOMENTO DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
[...] A ausência de comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado por motivos de doenças graves ou de que a unidade prisional não esteja prestando assistência médica, a ponto de caracterizar ausência de garantia de sua saúde ou integridade física, torna injustificável a concessão de prisão domiciliar. [...] (N.U 1026696-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021).
Com estas considerações, não se vislumbra, a priori, a ausência das circunstâncias autorizadoras para o relaxamento da prisão, estas sendo o periculum libertatis e fumus comissi delicti, pelo contrário, evidencia-se a necessidade da permanência do cárcere, em razão do potencial abalo à ordem pública, elemento autorizador da medida, consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Destarte, não restou demonstrado o constrangimento, que, em tese, acometeu a paciente, o que, portanto, impõe a rejeição da medida requerida.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do plantão judiciário, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista